Tribunal: TJPA
Processo: 0807322-29.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807322-29.2018.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO AFONSO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL SEM OUTORGA MARITAL. DECISÃO DO JUIZ QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NÃO CABIMENTO DE VENDA POR MERO ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

1
.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0807322-29.2018.8.14.0006

AGRAVANTE: ANTÔNIO AFONSO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 2967686

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANTÔNIO AFONSO DO NASCIMENTO, em face da decisão monocrática do id. 2967686 nos autos do
ALVARÁ, a qual negou provimento ao recurso de apelação cível.

Narra a exordial que ANTÔNIO AFONSO DO NASCIMENTO à época em que adquiriu Terreno edificado com a Casa Tipo PA-10.I3-57, coletado sob o número 1502, integrante do Conjunto Habitacional “GUARAJÁ I”, sito à Travessa WE-60, na Cidade de Ananindeua, deste Estado, medindo referido terreno21,10ms, de frente pela citada Rua, 05,60ms, pelo lado direito, onde confronta com 20,00ms, pela lado esquerdo, onde confronta com 25,00ms, na linha dos fundos, ali confrontando com quem de direito, registrado no Livro 2-F.T, matrícula nº 428, fls. 428 do Registro de Imóveis do Segundo Ofício da Comarca de Belém-PA, em 14/05/1991 -,
foi necessária a expedição de alvará judicial, pois o autor já era separado de fato de sua então esposa, a sra. Edna Maria Silva
.

Disse que necessitava vender o referido imóvel, mas precisa de autorização judicial, a fim de que a venda se dê sem a necessidade de outorga conjugal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 1º grau disse não possuir interesse no feito.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

5.

Verifico que o autor e a sra. Edna Maria Silva divorciaram-se no ano de 2001, ocasião em que declararam não ter bens a partilhar, conforme se afere do termo de audiência realizada junto à 17ª Vara Cível da Capital (ID 5578392).

6.

Naquela ocasião o autor já tinha adquirido o imóvel objeto deste processo, e para tanto foi necessária a expedição de alvará judicial para autorizar a compra sem a necessidade de outorga uxória, já que era separado de fato da sra. Edna Maria Silva (ID 5578389).

7.

Disciplina o art. 1.647, do Código Civil:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la.

8.

Ora, o autor e sua ex-cônjuge já divorciaram-se, razão pela qual não existe necessidade de outorga uxória e, mesmo que existisse, caberia tão somente nos casos expostos no art. 1648, do CC, ou seja, quando um dos cônjuges a denegue sem justo motivo, ou na hipótese de impossibilidade de colher a respectiva outorga.

9.

Não é o caso.

10.

Muito embora o bem imóvel esteja em nome do autor, e conste na respectiva matrícula que é casado, cabe a este, até mesmo em respeito ao princípio da continuidade registral, fazer averbar junto ao fólio real o respectivo mandado de divórcio, assim como a partilha de bens, não lhe sendo facultado, por via transversa, conseguir uma ”suposta“ outorga uxória para venda do referido bem.

11.

Nesse sentido, carece o autor de interesse processual na modalidade adequação, pois este não é o meio adequado ao fim pleiteado.

DISPOSITIVO

12.

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

13.

Custas pelo autor.

14.

Sem honorários advocatícios.

15.

Transitado em julgado, arquive-se.

Ananindeua, 06 de maio de 2018 (...)

Inconformado com o decisum, o apelante interpôs recurso de apelação (Id. 1861380 - Pág. 01/04) alegando que ajuizou o pedido de Alvará judicial com o objetivo de conseguir autorização para a venda do bem imóvel, sem outorga marital, pois na época da sua aquisição, embora o casal já estivesse separado de fato, no registro de compra e venda constou que o recorrente é casado (id. 1861014, pag. 01).

Sustenta que atualmente pretende vender o imóvel para terceiro, mas o Tabelião de Notas local se nega a lavrar a escritura de compra e venda, porque há necessidade da outorga marital (id. 1861382).

Relata que o Juízo de piso entendeu de forma equivocada que o recorrente já se encontrava divorciado na época da aquisição de referido imóvel, muito embora tenha sido explicado na inicial que naquele período estava apenas separado de fato e em razão deste entendimento decidiu que o Autor carece de interesse processual, extinguindo a ação sem resolução de mérito

Requer que seja conhecido e provido in totum a presente Apelação, anulando a sentença e determinando o regular processamento do feito.

Requereu os benefícios da justiça gratuita.

Manifestação do Ministério Público (id. 2464479) opinando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação pela inadequação da via eleita.

A monocrática impugnada foi lavrada com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL SEM OUTORGA MARITAL. DECISÃO DO JUIZ QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NÃO CABIMENTO DE VENDA POR MERO ALVARÁ JUDICIAL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inconformado ANTÔNIO AFONSO DO NASCIMENTO interpôs o Agravo Interno no ID. 3285745 defendo a reforma do julgado, ante a impossibilidade de localização de sua ex-esposa.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para anular a sentença e determinando o regular processamento do feito para que seja concedido alvará judicial ao agravante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, explico:

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de autorização para venda de imóvel, sem outorga marital, por meio de alvará judicial.

Adianto, não assiste razão ao apelante, pois o pedido de alvará judicial não é a via adequada para autorizar a venda do imóvel. Explico:

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que as partes foram casadas sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo contraído matrimônio em 10/04/1978 (id. 1861365, pág.01) e se divorciaram em 10/04/2001 (id. 186135, pag.03), constando na sentença que as partes não tinham bens a partilhar.

Segundo consta no registro do imóvel (id. 1861014, pag. 01) o bem foi adquirido em 01/08/1981, sendo que na ocasião o adquirente requereu alvará judicial (ID. 1861013, pág. 01) para que a compra fosse autorizada sem a necessidade de autorização marital. Constou na sentença do referido alvará que o requerente estava separado de fato de sua esposa.

Ora, como se sabe para compra do imóvel não é necessária a outorga uxória, e o fato de constar na decisão do alvará judicial que ele estava separado de fato da esposa não produz nenhum efeito jurídico para fins patrimoniais, pois o pedido de alvará judicial é de jurisdição voluntária nos termos dos artigos 719 e seguintes NCPC, não havendo nestes processos um litígio.

É um procedimento muito simples, que se inicia com um pedido inicial, seguindo-se um parecer do Ministério Público e, finalmente, uma sentença autorizando o alvará judicial.

Logo, a ex esposa do apelante, sequer foi chamada ao processo, para se manifestar se estava ou não separada de fato, não se desincumbindo o autor/apelante quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do NCPC.

Portanto, não ficou comprovado nos autos que a separação de fato do casal tenha sido anterior à data de aquisição do imóvel em questão.

Outrossim, quando foi realizado o divórcio do casal em 10/04/2001 (id. 186135, pag.03), não constou na sentença o pedido e partilha do imóvel, pois o apelante negou a existência do referido bem, não se sabendo com que intenção,
não importando neste momento se não conhece o paradeiro de sua esposa, porque existem meios jurídicos para a sua localização e citação.

Deste modo, constando no registro de imóvel (id. 1861014, pag. 01) que o apelante é casado, há a necessidade de ajuizamento de ação de própria, não sendo o alvará judicial a via adequada parar autorizar a venda sem a outorga marital. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA QUE SE MANTÉM. SE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO ANTES DO DIVÓRCIO DO CASAL, NÃO CABE A VENDA AUTORIZADA POR MERO ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00001815120148190019 RIO DE JANEIRO CORDEIRO VARA UNICA, Relator: PLINIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2014, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO AUTÔNOMO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. Contrato de cessão de direitos hereditários sobre bem imóvel. Via imprópria. Sentença a quo que julgou extinto o feito na forma do artigo 485, VI do NCPC. Apelo do autor, pugnando pelo prosseguimento do feito. Necessidade de o interessado se valer das vias cognitivas que lhe são próprias, em razão dos estreitos limites do procedimento adotado. Manutenção do decisum. Impossibilidade de requerimento autônomo, formulado fora dos autos do inventário. Cessão realizada pelo espólio e não pelo proprietário em vida. Inadequação do procedimento escolhido pelo interessado. Pretensão que ultrapassa os limites da ação ora manejada. Necessidade de o interessado se habilitar no respectivo processo de inventário, pugnando naquele feito as providências cabíveis para fins de outorga da escritura definitiva. Precedentes deste E. TJRJ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01550769220128190001, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. SÚMULA 377 DO STF. AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SUPRIMENTO DA OUTORGA MARITAL. PROCESSO DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. Como o regime de bens adotado foi o da separação obrigatória de bens (art. 258, parágrafo único, II, do CC/1916), comunicam-se eventuais aquestos, resultado do esforço comum, que é presumido, consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, no julgamento da Uniformização de Jurisprudência nº 70064111412. Nessa linha, deve ser reconhecido ao cônjuge falecido a meação em relação aos bens adquiridos durante a constância do casamento. 2. Nesse viés, havendo bens a partilhar (aquestos) e sendo um dos herdeiros incapaz, na esteira do art. 610 do CPC, necessário o ajuizamento de inventário judicial, não sendo o alvará judicial a via processual adequada ao fim pretendido pela apelante (autorização judicial para lavratura de escritura pública de compra e venda, com suprimento da outorga marital). Sentença extintiva mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077082972, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo... Moreira Lins Pastl, Julgado em 28/06/2018).

(TJ-RS - AC: 70077082972 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 28/06/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)

Sendo assim, deve ser respeitada a meação do cônjuge em observação ao regime legal de bens vigente na ocasião do casamento, no caso regime de comunhão parcial de bens (id. 18611365), devendo ser garantido a ex-cônjuge o direito a se manifestação sobre o pedido, mediante partilha dos bens através da via própria, e não por simples pedido de alvará judicial.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmo a decisão objurgada por ser medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 30/11/2021